Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004631-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA - CPF: 056.003.121-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MOREIRA RUVER - CPF: 000.129.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS JULIANE VIEIRA DA SILVA - CPF: 730.293.271-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO – 1. PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – PRECEDENTES DO STJ – 2. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “J”, DO CP – PROCEDÊNCIA – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME E A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 – 4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONALMENTE À DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROCEDÊNCIA – 5. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 269/STJ – APELO PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Em razão de uma circunstância judicial negativa no crime de Furto qualificado, é aceitável a exasperação da pena basilar em 9 meses, por ser considerado justa a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Portanto, se o magistrado
a quo
considerou prejudicial uma circunstância judicial e recrudesceu a pena basilar em 6 meses, foi até benevolente com o réu;

2.
As circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência são igualmente preponderantes e, portanto, podem ser compensadas entre si;

3.
Não evidenciado o nexo de causalidade entre a execução do delito de Furto qualificado e o cenário de pandemia vigente, necessário o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do CP, sob pena de responsabilização objetiva do agente;

4. A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a situação econômica do apelante.

5. Inadmissível regime diverso do fechado ao réu reincidente, cuja pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal diante de circunstância judicial desfavorável, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Roger Fernando Ferreira Portela
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de Furto qualificado (
art. 155, §4o, I e II, CP),
à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime
fechado
, e
80 dias-multa
(Id. 96061034).

Em suas razões, requer que seja utilizada a fração de
1/6 para exasperação da pana-base
, a
compensação
da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
, o
afastamento da agravante
do
art. 61, inciso II, alínea "j", do CP
,
redução da pena pecuniária
e fixação de
regime diverso do fechado
(Id. 96061051).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 96061063).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo, conforme sumário que segue (Id.

103015953):

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Dosimetria – Requer a correção da primeira fase da dosimetria da pena – Desnecessidade - Aumento aplicado em 1⁄4 – Exasperação razoável e proporcional - 2. Da compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência – Possibilidade - Confissão íntegra e reconhecida na sentença - Compensação que se impõe – Precedentes do STJ. 3. Agravante da calamidade pública – Pleito de exclusão – Falta de nexo causal – Procedência – Ausência de demonstração de que o agente se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do Covid-19. 4. Diminuição da multa fixada – Alegada ausência de fundamentação idônea – Procedência – Quantum aplicado em descompasso com a pena privativa de liberdade - Proporcionalidade não observada – Necessária correção - Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021